Tribunal: TJSP
Processo: 1050640-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo movida contra o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN e outros. Autora que afirma ter vendido veículo automotor ao correquerido em 2017, sem que a adquirente tivesse comunicado ao Detran a transferência, conquanto tivesse assumido essa responsabilidade no ajuste. Pretensão a afastar suas responsabilidades por débitos

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo movida contra o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN e outros. Autora que afirma ter vendido veículo automotor ao correquerido em 2017, sem que a adquirente tivesse comunicado ao Detran a transferência, conquanto tivesse assumido essa responsabilidade no ajuste. Pretensão a afastar suas responsabilidades por débitos e multas de trânsito que recaíram sobre o veículo, bem como a que se determine a transferência para a adquirente, com anulação dos procedimentos administrativos instaurados contra a autora. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora buscando parcial reforma do julgado. Acolhimento. Mitigação da responsabilidade solidária contemplada no art. 134 do CTB. Prova reputada suficiente a comprovar a pretérita alienação. Danos morais devidos tão somente em relação ao adquirente que assumira a obrigação de providenciar a transferência de titularidade do bem, e não a cumpriu. Recurso da autora parcialmente provido.